Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703502-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: GDX FACILITY LTDA, ARCA LOGISTICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Inclua-se em pauta de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator